Tribunal: TJMT
Processo: 1021502-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021502-97.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CARLOS CESAR DOS SANTOS VIAIS;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Carlos Cesar dos Santos Viais contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Gerente de Informações e Outras Receitas da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a liminar.
Assegura que “impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato ilegal do praticado pela SEFAZ Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, vez que, o agravante mesmo não possuindo débitos tributários em seu nome, continua constando que o requerente está irregular perante o fisco, isso em razão de uma dívida que é inexistente, o que foi devidamente quitado e comprovado pelo agravante”.
Assevera que, “mesmo não havendo nenhum débito a ser quitado ainda consta em seu nome através certidão positiva de débitos relativos a créditos tributários, emitida recentemente em 19/08/2020 n.o CDA 2019163969, débitos tributários, os quais estão sendo indevidamente cobrados”.
Afiança que “não há dúvidas da existência do direito do agravante, conquanto a decisão agravada necessita de ser reformada, a uma porque, não existe débitos em nome do agravante, a duas porque, a expedição de certidão negativa de débitos em face do agravante é medida mais que necessária, visto que, o mesmo não pode dar o devido prosseguimento ao processo de inventário dos bens do espólio de seu genitor porque ainda consta certidão positiva de débitos tributários perante a SEFAZ, débitos já quitados”.
Não há pedido de antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
De início, anoto que, é a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para contestar, recorrer, apresentar contrarrazões etc., não o impetrado, acoimado de ter violado direito líquido e certo do agravante.
[...] Ainda quanto à legitimidade das partes, anoto que o presente agravo de instrumento foi interposto pela autoridade coatora, não pela pessoa jurídica de direito público. Ressalte-se que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a legitimidade para recorrer das decisões proferidas em sede de mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a que pertence à autoridade coatora, visto que é aquela que responde pelos efeitos decorrentes da decisão prolatada. Nesse sentido: RE 412.430-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 17.03.2006; RMS 25.153, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23.09.2005; MS 27.750, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 02.12.2008 e AI 637.474, Rel. Min. Março Aurélio, DJe 27.04.2009. [...]. (STF, decisão monocrática, AI 732190/RJ, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2011). [sem negrito no original]
PROCESSO CIVIL — EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA — MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR: ATAQUE VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO — LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
1. Tem legitimidade para recorrer, no mandado de segurança, em princípio, o órgão público, e não o impetrado, que age como substituto processual da pessoa jurídica na primeira fase do writ.
2. Ao impetrado faculta-se, não obstante, a possibilidade de recorrer como assistente litisconsorcial ou como terceiro, apenas a fim de prevenir sua responsabilidade pessoal por eventual dano decorrente do ato coator, mas não para a defesa deste ato em grau recursal, a qual incumbe à pessoa jurídica de direito público, por seus procuradores legalmente constituídos.
3. Embargos de divergência conhecido, mas improvido. (STJ, Corte Especial, EREsp 180613/SE, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 17 de dezembro de 2004). [sem negrito no original]
MS. SENTENÇA CONCESSIVA. PRAZO. DOBRO. RECURSO. ILEGITIMIDADE. AUTORIDADE COATORA.
Trata-se de recurso especial interposto por prefeito municipal contra o acórdão que entendeu incabível o benefício do prazo em dobro quando o recurso é interposto por autoridade coatora. Para a Min. Relatora, o próprio recurso reconhece o interesse da apelação interposta em defender o ato atacado quando afirma que se trata de prefeito municipal defendendo naturalmente os interesses da municipalidade. Assim, por tais razões já se poderia obstar o recurso especial ante a flagrante ilegitimidade do recorrente, uma vez que a Corte Especial pacificou entendimento de que a autoridade coatora apenas tem legitimidade para recorrer da sentença que concede a segurança quando tal recurso objetiva defender interesse próprio da dita autoridade. Aduz, ainda, a Min. Relatora que essa ilegitimidade poderia ser declarada de ofício, contudo, em razão da falta de arguição nas contra-razões, o que poderia obstar sua análise, somada às peculiaridades da questão trazida nos autos, cabe análise do mérito do recurso. Assim, explica que a autorização do prazo em dobro para recorrer sempre se dá por autorização legal: o CPC, no art. 188, concede o prazo em dobro somente à Fazenda Pública e ao Ministério Público, posteriormente, a Lei n. 9.469/1997 estendeu essa benesse às autarquias e às fundações públicas. Como é inadmissível a interpretação extensiva das referidas normas, o prefeito municipal não possui prazo em dobro para recorrer. Com esse entendimento, a Turma negou provimento ao recurso. Precedentes citados: EREsp 180.613-SE, DJ 17/12/2004, e AgRg no Ag 804.571-RJ, DJ 2/4/2007. REsp 264.632-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/9/2007. (Informativo no 330 do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]
Dessa forma, procedam-se às retificações necessárias para constar como agravado o Estado de Mato Grosso.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator